Tribunal: TCU
Processo: 006.069/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2811/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.069/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Monteiro Alves (XXX.675.411-XX); Daniel Rodrigues Vieira (XXX.870.791-XX); Fabiola Yukiko Miasaki (XXX.109.679-XX); Franciele Goncalves dos Santos (XXX.642.711-XX); Francileide Sa Pinto (XXX.050.323-XX); Janaina Martins Pereira de Moraes (XXX.524.079-XX); Janaina Toshie Rodrigues Maruyama (XXX.368.591-XX); Marco Stephan Lofrano Alves (XXX.080.119-XX); Reginaldo Pereira dos Santos (XXX.742.629-XX); Tereza Karla Rodrigues Dantas (XXX.722.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.